Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727263-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CATIUCIA FARIAS ALVES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. QUESTÃO PRECLUSA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. I. Caso em Exame 1. Agravo de interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão do não recolhimento tempestivo do preparo recursal após o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a questão em verificar eventual incorreção da decisão que não conheceu do recurso de apelação em função da sua deserção. III. Razões de Decidir 3. Indeferido monocraticamente pelo relator o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, incumbe ao recorrente o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de deserção, ou a interposição tempestiva de agravo de interno como o objetivo de lhe ser deferido o referido benefício. 4. Preclusa a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e não recolhido o devido preparo recursal, o não conhecimento do recurso, em razão de sua deserção, é medida que se impõe. IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 290 e 322, § 2o, sustentando, em síntese, que a turma julgadora, além de negar-lhe a prestação jurisdicional, sob o fundamento de não recolhimento de custas, também a condenou ao “pagamento compulsório correspondente ao valor da taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa”. Argumenta que a cumulação das sanções configura bis in idem. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJSP e do TJSC com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado; b) artigos 98, § 5o e 99, § 3o, defendendo haver carreado para os autos provas bastantes para demonstrar a hipossuficiência econômica, fazendo jus ao deferimento da gratuidade de justiça. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP 409.440. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 290 e 322, § 2o, ambos, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 98, § 5o e 99, § 3o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “proferida a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, caberia à parte, ora recorrente, a interposição de agravo interno ou o recolhimento do preparo. Escoado o prazo recursal in albis, resta preclusa a discussão acerca do direito à concessão do citado benefício, motivo pelo qual, não recolhido tempestivamente o preparo recursal, o apelo interposto pela ora agravante não pode ser conhecido.” (ID 70846455). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E QUESTÕES DECIDIDAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA COM BASE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RELEVANTES PREMISSAS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADAS ESPECIFICAMENTE NO RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1o, DO CPC E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENUNCIADO SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A premissa da ocorrência de preclusão sobre o conhecimento da apelação, de fato, foi extraída da análise fático-probatória da causa (Súmula 7/STJ - verbete que se aplica a ambas as alíneas do permissivo constitucional). Além disso, os recorrentes não atacaram efetivamente esse ponto do acórdão no recurso especial, embora seja suficiente para sua manutenção - óbice da Súmula 283/STF. (...) Precedentes. (...) 5. Os recorrentes não questionaram relevante tese do acórdão, qual seja, a de que eles não teriam atacado devidamente a motivação da decisão recorrida, tendo tão somente reapresentado os argumentos indicados na impugnação ao cumprimento de sentença, que foram suficientemente analisados em primeiro grau com o correspondente suporte e respaldo legal. Dessa forma, constata-se a hipótese de aplicação do óbice sumular n. 283/STF. 6. O entendimento no sentido da ausência de prova da necessidade do deferimento da gratuidade de justiça igualmente decorreu da análise fático-probatória da demanda - óbice sumular n. 7 desta Corte Superior. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação em nome do advogado THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP 409.440 (ID 71778740). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029